Tribunal: STF
Processo: Rcl 90472
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unimed Blumenau - Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão que julgou procedente a Reclamação.
A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDoc. 24):

“O presente recurso é cabível, pois a decisão atacada apresenta omissão/contradição/obscuridade, muito em decorrência ao equivocado cumprimento da decisão aqui deflagrada, no Juízo de origem, circunstância que exige explicações de estilo para correto e completo deslinde da questão controvertida, sem que acarrete o protocolo da nova reclamação. 
A omissão/contradição/obscuridade consiste em deixar indene de dúvidas que o cumprimento do item “c” da Tese fixada na ADI 7265 exige, de forma inafastável, prévia consulta ao NATJUS ou, ainda, de prévia consulta a entidades ou profissionais com expertise na área da saúde, realizada especificamente para examinar o quadro clínico da paciente em questão e demandante no respectivo processo em discussão. 
Ou seja, não se admite, para esse fim, a utilização de nota técnica elaborada em outro processo, ainda que envolva patologia semelhante ou algo que o valha, tal como infelizmente fez o Juízo Reclamado de Indaial/SC, ao proferir novo julgamento em atendimento a decisão proferida por essa respeitável Corte na presente reclamação. 
[...]
Ocorre que, na origem, o Juízo da Comarca de Indaial, em decisão proferida em 23/02/26 (anexa na íntegra), incorreu em vício ainda mais grave, agora em decisão visando dar cumprimento à determinação imposta na presente Reclamação. 
Aplicou de forma distorcida o comando do item “c” da tese fixada na ADI nº 7.265.
 Em vez de promover consulta técnica específica para o caso concreto, valeu-se de notas técnicas estranhas aos autos, produzidas para outros processos, envolvendo outros pacientes, outros juízos e até outros Estados da Federação, sendo uma delas datada do ano de 2020 e outra de 2025, sem qualquer correlação direta com as circunstâncias clínicas da parte autora, apenas com a “semelhança” quanto ao tipo de medicação discutida, entre outras. 
Nesse contexto, vejamos trecho da decisão proferida na origem (decisão anexa) ao arrepio da determinação da Corte: 
No mais, verifica-se que o NATJUS Nacional (item 'c') já se manifestou favoravelmente à utilização do fármaco no tratamento da CID D80.8, conforme Notas Técnicas n. 23222 e 318685. 
Assim, preenchidos os requisitos mencionados, evidente a probabilidade do direito. 
O perigo de dano, por sua vez, consubstancia-se na possibilidade de que a gestação não evolua adequadamente, dada a condição de gestante de alto risco e de abortamentos anteriores, conforme se extrai da certidão de óbito de Ev. 01, 12. 
Nesse contexto, Por tais razões, DEFIRO a tutela provisória postulada e determino que a requerida forneça o tratamento de IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA (IVIG) (na forma do receituário de 1.8), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para caso de descumprimento, limitada ao teto dos Juizados Especiais. 
Ao assim proceder, substituiu a exigência de análise técnica individualizada por pareceres genéricos e alheios ao feito, conferindo interpretação incompatível com o sentido e o alcance do item “c” da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Não houve, portanto, cumprimento do precedente vinculante, mas mera aparência de observância formal, mediante utilização de documentos técnicos produzidos em contextos absolutamente distintos, o que esvazia o próprio núcleo da exigência fixada pelo STF: a verificação técnica prévia, concreta e direcionada ao caso específico submetido a julgamento. 
Trata-se, assim, de nova violação ao paradigma vinculante, por falseamento do itinerário decisório imposto pela Corte Constitucional, o que mantém hígido o vício de nulidade já reconhecido na Reclamação. 
Em prestígio à celeridade e à economia processual, impõe-se a integração da decisão ora embargada, para que dela conste que é imprescindível, de forma expressa, que o cumprimento do item “c” da tese fixada na ADI nº 7.265 exige, de modo inafastável, a realização de consulta técnica prévia ao NATJUS ou, alternativamente, a entidades ou profissionais com expertise na área da saúde, voltada especificamente ao exame do quadro clínico da paciente em questão.”

Ao final, requer “que seja suprida a omissão, com a prolação de nova decisão que deixe claro que o cumprimento do item “c” da Tese fixada exige, de forma inafastável, prévia consulta ao NATJUS ou, ainda, de prévia consulta a entidades ou profissionais com expertise na área da saúde, realizada especificamente para examinar o quadro clínico da paciente em questão. Não se admite, para esse fim, a utilização de nota técnica elaborada em outro processo, ainda que envolva patologia semelhante ou algo que o valha.”

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
O Juízo reclamado deferiu tutela de urgência para determinar à Reclamante a obrigação de fornecer o “tratamento de IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA (IVIG) (na forma do receituário de 1.8) no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para caso de descumprimento, limitada ao teto dos Juizados Especiais”, o que teria negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.
Em 18/02/2026, proferi decisão julgando procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida em observância ao decidido nos precedentes vinculantes deste TRIBUNAL
Em cumprimento à decisão desta CORTE, o Juízo reclamado reanalisou a tutela de urgência anteriormente deferida e proferiu nova decisão. (eDoc. 25)
Deste modo, a procedência desta reclamação com a determinação que outra decisão seja proferida devolve ao próprio Juízo reclamado a reapreciação do caso concreto, observando-se os precedentes desta CORTE.
Evidencia-se, assim, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como ocorre na espécie. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal Pleno:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (RCL 17.218 AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016)

Por todo o exposto, ausentes os vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente